Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-72.2017.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO EXECUTADO. INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não resta acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença se inexiste reconhecimento de excesso à execução nos termos ali alegados, sendo extremamente divergentes os valores alegados como devidos pelo executado e os valores efetivamente pagos.
2. Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e extinto o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação no valor apontado pelo exequente, não há que se falar em honorários de sucumbência devidos ao executado.
3. Apelação conhecida e desprovida.